Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722211-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre a petição de ID no 56955020, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 03 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator